Tribunal: TJSP
Processo: 1036321-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Indevido lançamento de pontuação no prontuário de condutora – Pontuações referentes a infrações de trânsito correspondentes aos veículos pertencentes aos corréus que foram lançadas no prontuário da autora mediante falsificação de sua assinatura na indicação do condutor – Improcedência do pedido indenizatório com relação ao Detran, que não deu causa

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Indevido lançamento de pontuação no prontuário de condutora – Pontuações referentes a infrações de trânsito correspondentes aos veículos pertencentes aos corréus que foram lançadas no prontuário da autora mediante falsificação de sua assinatura na indicação do condutor – Improcedência do pedido indenizatório com relação ao Detran, que não deu causa ao ato fraudulento – Demais réus que, regularmente citados, não apresentaram contestação – Efeitos da revelia que determinam a procedência do pedido indenizatório formulado em face daqueles que se beneficiaram com a fraude – Precedentes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036321-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALINE DE
LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELY LOPES DE MATTOS,
AGILCIO VENAS PEREIRA, APOLINÁRIO CORREA RAPOZO e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036321-39.2018.8.26.0114 - Voto no 19.767
2
VOTO No 19767
APELAÇÃO CÍVEL No 1036321-39.2018.8.26.0114 CAMPINAS
APELANTE: ALINE DE LIMA SANTOS
APELADOS: ELY LOPES DE MATTOS, AGILCIO VENAS PEREIRA,
APOLINÁRIO CORREA RAPOZO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN
Juiz de 1a Instância: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO
Indenização por danos morais
Indevido
lançamento de pontuação no prontuário de condutora Pontuações
referentes a infrações de trânsito correspondentes aos veículos
pertencentes aos corréus que foram lançadas no prontuário da
autora mediante falsificação de sua assinatura na indicação do
condutor Improcedência do pedido indenizatório com relação ao
Detran, que não deu causa ao ato fraudulento Demais réus que,
regularmente citados, não apresentaram contestação Efeitos da
revelia que determinam a procedência do pedido indenizatório
formulado em face daqueles que se beneficiaram com a fraude
Precedentes Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Aline de Lima
Santos em face de Ely Lopes de Mattos, Agilcio Venas Pereira, Apolinário Correa
Rapozo e Departamento Estadual de Trânsito Detran para obter a exclusão de
pontuação lançada indevidamente em seu prontuário de condutora. Afirma que seus dados
foram fraudulentamente utilizados para indicação do condutor em infrações cometidas com
veículos pertencentes aos corréus. No mais, postula a indenização por danos morais
suportados em razão da indevida inclusão da pontuação em seu prontuário.
A r. sentença de f. 125/126 julgou parcialmente procedente o
pedido para a exclusão, do prontuário da autora, da pontuação correspondente aos autos de
infração descritos na inicial.
Inconformada, recorre a autora em busca da procedência do
pedido indenizatório.
Recurso processado, sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036321-39.2018.8.26.0114 - Voto no 19.767
3
É o relatório.
O presente recurso versa sobre a pretensão da autora em obter
indenização por danos morais em razão do indevido lançamento, em seu prontuário de
condutora, de pontuações por infrações de trânsito.
No curso da ação, constatou-se que, após o roubo de sua
CNH ocorrido em 28.12.2015, as pontuações referentes a infrações de trânsito
correspondentes aos veículos de placas ATQ-1677, DXE-2868 e FKX-3543 (pertencentes
aos corréus Ely, Agilcio e Apolinário) foram lançadas em seu prontuário mediante a
falsificação de sua assinatura na indicação do condutor.
Verifica-se a improcedência do pedido indenizatório
formulado em face do Detran, já que este não deu causa ao ato fraudulento que culminou
com o indevido lançamento dos pontos em seu prontuário.
Pelo contrário, conforme já decidido em caso semelhante por
esta C. 1a Câmara de Direito Público no julgamento da Apelação Cível no
1004761-30.2017.8.26.0077 (j. em 9.8.2018), de relatoria do E. Des. Vicente de Abreu
Amadei, “a hipótese envolve responsabilidade exclusiva imputável a terceiro (pela
fraude), em que não apenas o autor, mas também o DETRAN, foi vítima.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FRAUDE
NA INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR PRATICADA
POR PARTICULARES ESTRANHOS À LIDE. Diante da
apresentação de declaração com firma reconhecida prestada
por terceiro condutor, restou insubsistente o auto de infração
no 5B2129548 com relação ao autor. Devida exclusão da
pontuação correlata e da penalidade de suspensão da licença
para dirigir do prontuário do demandante. Danos morais
indevidos, pois não demonstrada a existência de nexo causal
entre a conduta dos requeridos e os infortúnios suportados
pelo autor. Todavia, nada obsta que o autor ingresse com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036321-39.2018.8.26.0114 - Voto no 19.767
4
ação autônoma com relação aos particulares que praticaram a
fraude documental, sem prejuízo da apuração de eventual
conduta criminosa na esfera penal. Ação julgada parcialmente
procedente no 1o grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP 12a Câmara de Direito Público Rel.
Souza Nery Apelação Cível no 1006503-53.2019.8.26.0002
J. 04.11.2019).
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pretensão do autor destinada à anulação de infração de
trânsito incluída em seu prontuário em razão da indicação de
condutor efetuada por terceiro, além do recebimento de
indenização por danos morais decorrentes. Sentença de
procedência. Reforma parcial. Fraude praticada por terceiros.
Afastamento da condenação destinada a compensação por
danos morais. Ausência de nexo causal na atuação da ré em
relação aos danos suportados pelo autor. RECURSO DA
MUNICIPALIDADE
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP
11a
Câmara de Direito Público Rel. Jarbas Gomes Apelação
Cível no 0062151-40.2011.8.26.0576 J. 13.12.2017).
Apelação Cível Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c.
Indenização por Danos Morais e Materiais Sentença de
procedência Recursos dos requeridos. Comprovada a fraude
na indicação do condutor - Pontuação lançada indevidamente
no prontuário do autor e já excluída pelo provimento de
recurso
administrativo
-
Danos
morais
e
materiais
constatados unicamente com relação às corrés Daniela e
Luciana -CET Santos e FESP que não podem responder pelo
comportamento ilícito das demais requeridas e, assim, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036321-39.2018.8.26.0114 - Voto no 19.767
5
também foram vítimas da fraude, impõe-se o afastamento da
reparação dos danos causados por elas. R. Sentença
parcialmente reformada Recursos da CET-Santos e FESP
providos e recurso da corré Daniela desprovido, com
observação. (TJSP 6a Câmara de Direito Público Rel.
Sidney
Romano
dos
Reis

Apelação
Cível
no
0002657-61.2005.8.26.0511 J. 14.12.2015).
Por outro lado, os corréus Ely, Agilcio e Apolinário, apesar
de regularmente citados, não apresentaram contestação, o que impõe o reconhecimento dos
efeitos da revelia.
No caso, muito embora não haja comprovação de que os
corréus sejam os responsáveis pela fraude, é certo que com ela se beneficiaram.
Diante disso, meu voto é no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para condenar, solidariamente, os corréus Ely, Agilcio e Apolinário
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora incidentes desde a
data do evento danoso.
Não há fixação de honorários recursais, pois não foram
apresentadas contrarrazões ao recurso.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto nos autos da ação ordinária proposta por Aline de Lima Santos em face da
Departamento
Estadual
de
Trânsito

Detran
e
Outros
(proc.
no
1036321-39.2018.8.26.0114 1a Vara de Fazenda Pública do Foro de Campinas, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: deram parcial provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036321-39.2018.8.26.0114 - Voto no 19.767
6